Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-50.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE POSSE DO BEM SEM CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. Carece de interesse recursal o pedido de fixação de regime prisional mais favorável, quando o réu é condenado ao regime inicial aberto. Assim, o recurso não deve ser conhecido no ponto.

2. É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita. Precedente.

3. A incidência de circunstância atenuante na segunda fase não permite a redução da reprimenda para aquém do mínimo, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, conforme inteligência do art. 804 do Código de Processo Penal e enunciado n. 26 da Súmula do TJDFT.

5. Apelação conhecida em parte e, nessa parte, desprovida.